Tribunal: TJDFT
Processo: 0735293-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. FURTO DE CELULAR. ENVIO DE MENSAGENS POR TERCEIRO CONSTRANGENDO À LIBERAÇÃO DO APARELHO FURTADO. BLOQUEIO DO IMEI DOS APARELHOS. CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE CELEULARES E CHIPS COM OUTRA OPERADORA. REITERAÇÃO DA EMPREITADA CRIMINOSA. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS DOS CONSUMIDORES. ACESSO AO SISTEMA INTERNO DAS OPERADORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR FIXADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a improcedência do pedido inicial, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento dos recursos, suscitada pelos autores em contrarrazões, rejeitada.

2. A legitimidade passiva ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda. Assim, constata-se a legitimidade passiva da operadora de telefonia, contratada para prestação de serviços de telefonia móvel, se a pretensão dos autores se lastreia em vazamento de dados pessoais a terceiros que acarretou bloqueio dos números de identificação dos aparelhos celulares, conhecidos como IMEI (International Mobile Equipment Identity), inutilizando-os para o uso que se destinam. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada pela ré Telefônica S.A., rejeitada.

3. No caso, os autores celebraram contrato de prestação de serviços de telefonia móvel com a ré Vivo S.A. e, após furto de celular da filha, receberam mensagens de terceiro constrangendo-os à desvinculação do aparelho furtado à conta do iCloud, sob pena de bloqueio dos IMEIs dos celulares de toda a família. Ante a negativa dos autores, ocorreu o bloqueio, com inutilização parcial dos aparelhos aos fins que se destinam, possibilitado o funcionamento apenas pela rede wi-fi. Ato contínuo, os requerentes firmaram contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, com aquisição de novos aparelhos e chips, com a ré Claro S.A. Entretanto, o terceiro novamente os contatou e reiterou a exigência de desvinculação do aparelho furtado à conta do iCloud, sob pena de novo bloqueio dos IMEIs, o que ocorreu mais uma vez.

4. Pela teoria do risco do negócio, albergada no art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Assim, os fornecedores não podem se furtar aos riscos da sua atividade econômica, tampouco transferi-los ao consumidor.

5. Do contexto fático-probatório, constata-se que, na posse do celular furtado da filha, o terceiro conseguiu os números dos celulares dos demais membros da família, além dos IMEIs e características dos aparelhos, como modelo e cor. Ademais, observa-se que o terceiro obteve acesso aos números de Cadastros de Pessoa Física - CPFs, datas de nascimento e, inclusive, aos dados de outro filho do autor e da nora, bem como do neto.

6. Nessa perspectiva, evidencia-se o vazamento de dados pessoais dos autores nos bancos de dados das operadoras, como comprova a fotografia enviada pelo extorsionário, demonstrando a tela do computador com acesso ao sistema interno da Vivo S.A., bem como o fato de o terceiro ter ciência do dia da aquisição dos novos aparelhos e chips na Claro S.A.

7. Comprovada a falha na prestação de serviço pelas rés quanto à inobservância ao dever de segurança e preservação dos dados pessoais dos clientes e de informações de seu sistema interno, tendo em vista o vazamento de informações pessoais da parte autora, o que possibilitou a conduta criminosa perpetrada por terceiro, devem as rés responderem pelos danos causados, porquanto inerente ao risco da atividade econômica.

8. O aviltamento dos direitos inerentes à personalidade dos autores, sobretudo a intimidade, a vida privada e a integridade psíquica, visto que houve o vazamento dos dados pessoais e utilização indevida por terceiro para prática criminosa, além do tolhimento ao direito à comunicação dos consumidores, rende ensejo à pretensão indenizatória pelo dano moral experimentado.

9. No que tange à pretensão de redução do quantum, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado na r. sentença se revela moderado.

10. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.